Tribunal: TJES
Processo: 5007615-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007615-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: WESLEY RANGEL SIMOES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
.
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS DÍVIDAS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A Lei n.º 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) permite que o consumidor que busca a repactuação de seus débitos recorra ao Poder Judiciário informando as dívidas que objetiva renegociar para que possa ser criado um plano de pagamento aos credores. 2 - Embora a decisão agravada tenha sido prolatada antes da audiência de conciliação, mostrava-se viável o imediato deferimento de medida liminar, com fundamento no poder geral de cautela e objetivando garantir o mínimo existencial ao Agravado. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007615-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER S/A

AGRAVADO
: WESLEY RANGEL SIMÕES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em Pedido de Repactuação de Dívidas, fundamentada na Lei do Superendividamento, para determinar que as instituições bancárias e empresas de cartão de crédito listadas na petição inicial de abstenham de efetuar cobranças e descontos nas contas do Agravado, até a realização da audiência de conciliação.

O MM Juiz prolatou decisão (ID 25226897 da ação originária) determinando a intimação dos credores para comparecerem à audiência de conciliação, ocasião em que o Agravado deveria apresentar o plano de pagamento da dívida.

O Agravado formulou pedido de reconsideração (ID 25268591 da ação originária) que foi acolhido por meio da decisão recorrida, na qual o MM Juiz assim consignou:

Analisando o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos, tenho pela presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, eis que a situação econômica apresentada pelo autor compromete sua subsistência e de sua família, privando a parte do mínimo existencial, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Assim, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que as instituições bancárias e empresas de cartão de crédito elencadas no polo passivo abstenham-se de efetuar cobranças e descontos nas contas do autor, até a realização da audiência de conciliação a ser designada.

Seguiu-se o presente recurso.

A Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, assim estabelece:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

A mencionada lei permite que o consumidor que busca a repactuação de seus débitos recorra ao Poder Judiciário informando as dívidas que objetiva renegociar para que possa ser criado um plano de pagamento aos credores.

Neste caso, deverá ser realizada audiência de conciliação na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

Não havendo conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência com o fito de preservar o mínimo existencial do consumidor.

A suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, também poderá decorrer do não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação.

Especificamente sobre a matéria discutida no presente recurso, não desconheço que a mencionada lei, em algumas hipóteses fáticas, tem sido interpretada literalmente de modo a se concluir que “
Segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora”.
De modo que, “
Considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.122678-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2023, publicação da súmula em 24/08/2023).

Contudo, entendo que o deferimento de medida liminar antes da realização da audiência preliminar também pode se fundamentar no poder geral de cautela, como medida necessária a garantir o mínimo existencial.

Neste sentido já se manifestou a Primeira Câmara deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência. Nesta senda, a proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2. O fato de existir na Lei nº 14.181/2021 a previsão para que seja designada audiência de conciliação, ou mesmo para que seja priorizada a solução consensual do conflito não impede que seja apreciado o pedido de tutela de urgência pelo devedor superendividado, já que necessário se assegurar o mínimo existencial até que seja realizado o mencionado ato. 3. Ademais, o Decreto nº 11.567/2023, em seu art. 3º, prevê como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) e, no caso concreto, sequer resta ao autor/agravado o referido montante para que arque com suas despesas mensais. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento, 5007403-33.2023.8.08.0000, Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2023).

Assim, embora a decisão agravada tenha sido prolatada antes da audiência de conciliação, mostrava-se viável o imediato deferimento de medida liminar, com fundamento no poder geral de cautela e objetivando garantir o mínimo existencial ao Agravado.

Feitas tais considerações e atento aos limites da matéria devolvida, conclui-se que as razões recursais não se mostram suficientemente relevantes para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.